Tribunal: STF
Processo: AC 3204
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – NÃO ADMISSÃO NA ORIGEM – AGRAVO – EMPRÉSTIMO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO – LIMINAR – REFERENDO. Estando submetido ao Plenário, sob o ângulo da repercussão geral, o tema versado no processo principal, cumpre concluir pela relevância do pedido de empréstimo de efeito suspensivo ativo a agravo interposto para viabilizar a sequência de extraordinário, presente o risco de manter-se com eficácia o quadro decisório.